Tribunal: TJMT
Processo: 0001190-39.2019.8.11.0005
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001190-39.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANO MARCELO NORA - CPF: 447.583.400-72 (APELANTE), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), IND DE IMPL AGRICOLAS VENCE TUDO IMP E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 92.544.196/0001-01 (APELADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – AQUISIÇÃO DE UMA PLATAFORMA PARA CORTE DE MILHO PM 22 – DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR O PEDIDO MONITÓRIO –

TESE DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO EMBARGANTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DESATENDIMENTO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No que concerne a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos verifico que o Juízo
a quo
analisou os pontos suscitados e rejeitou os embargos, ante a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Assim, não há que se falar em nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.

É cediço que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.

In casu
, as provas periciais e orais pleiteadas não se demonstram úteis ao processo, em decorrência do longo tempo decorrido do suposto vício (8 anos), conforme bem mencionado na sentença recorrida.

O documento juntado na inicial constitui prova escrita sem eficácia de título executivo a que alude o artigo 700 do CPC hábil, portanto, a autorizar o ajuizamento da ação monitória.

Sobre a exceção do contrato não cumprido, o ônus da prova na ação monitória é atribuído ao embargante, o que não fora realizado, na forma do art. 373, II, do CPC.

No que se refere a incidência de correção monetária pelo INPC, é cediço que tal atualização é amplamente aceita, sendo também utilizado por este Tribunal para efetuar cálculo de débitos. Precedentes do STJ. (TJMT RAC: 10550871720208110041, Relator: Des. Carlos Alberto, Data de Julgamento: 27.02.2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27.02.2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ADRIANO MARCELO NORA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Ação Monitória n. 0001190-39.2019.8.11.0005, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para converter o mandado inicial em mandado executivo, devendo o requerido pagar à parte autora o valor de R$85.395,00 (oitenta e cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir de 30.08.2015 (ID. 164512215).

Em suas razões, de Id. 164512232, o apelante aduz preliminarmente a nulidade da decisão dos embargos de declaração por ausência de fundamentação, bem como relata que teve seu direito de defesa cerceado. No mérito, argumenta a exceção do contrato não cumprido. Sucessivamente, requer que o índice aplicado seja o INPC.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 164512243, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto da sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo apelante, constituindo de pleno direito o título executivo judicial quanto à 2o parcela do pagamento referente a aquisição de uma plataforma para corte de milho.

Pois bem.

De proêmio, o apelante aduz a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração por ausência de fundamentação.

Da análise detida dos autos, verifico que o Juízo
a quo
analisou os pontos suscitados e rejeitou os embargos, ante a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ademais, é sabido que a nulidade prevista no art. 93, inc. IX, da CR, apenas se verifica com a ausência completa dos fundamentos que levam o julgador a formar seu convencimento, pois a Constituição não exige que a decisão seja extensivamente fundamentada, bastando que contenha os elementos essenciais a externar a convicção de seu prolator.

Com efeito, o douto Julgador
a quo
declinou devidamente os motivos pelos quais rejeitou os embargos de declaração opostos.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

O apelante, ainda, aduz que teve seu direito de defesa cerceado, ante a ausência de deferimento da prova pericial e oral.

Verifico que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃO DO PROTESTO – REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. [...].”
(STJ. REsp 1108296 / MG, Rel. Ministro Massami Uyeda, J. em: 07.12.2010).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.”
(STJ, REsp 844778/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. em: 08.03.2007).

In casu
, quanto às provas periciais e orais pleiteadas estas não se demonstram útil ao processo, conforme bem consignado pelo Juízo
a quo, in verbis:

“Destaco que as provas orais que seriam produzidas redundariam inevitavelmente na existência e/ou responsabilidade dos narrados defeitos na máquina de colheita, o que torna imprescindível a produção de prova pericial. Contudo, saliento que o tempo decorrido desde a alegada ocorrência dos problemas narrados pelo requerido (anos de 2014/2015, cerca de 8, 9 anos atrás), aliado ao fato de que o maquinário estava entregue à ele, em sua posse e supervisão, são fatores que não permitem aferir, com a segurança necessária, a veracidade da existência, origem/causa, circunstâncias e responsabilidade sobre o alegado defeito, isso porque o longo tempo decorrido desde então e as críveis constantes utilização, manutenção e consertos realizados são indubitavelmente fatores que corrompem a idoneidade de eventual prova pericial a ser produzida somente agora. Destarte, entendo imprescindível que, à época em que ocorreram os problemas na alimentação do produto na máquina, acarretando redução da velocidade da colheita, fosse realizada, em tempo e pela via judicial adequados (medida cautelar de produção antecipada de provas), prova pericial técnica no maquinário a fim de se aferir, com segurança e higidez, sob o crivo do contraditório judicial, a efetiva existência do defeito sustentado, bem como sua natureza, extensão, circunstâncias, bem como responsabilidade das partes no tocante. Portanto, não tendo sido realizadas ao tempo, modo e via judicial adequados a imprescindível prova pericial, não há como analisar agora, cerca de 8 anos depois, com segurança e higidez, a pertinência da tese de exceção de contrato não cumprido aviada pelo requerido, a qual rejeito.”

Assim,

REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito a exigir do devedor o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou bem móvel e imóvel e, ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, como previsto no art. 700 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a prova escrita hábil a instruir a ação monitória, a que alude o supracitado artigo, não necessita ter eficácia de título executivo. Também não é imprescindível que haja uma cadeia de validação dos documentos em supostos atos jurídicos antecedentes, exigindo-se apenas que aqueles documentos que instruem a peça inicial tenham força suficiente para atestar a probabilidade da existência de uma relação jurídica entre as partes.

Confira-se a dicção temática do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 5
. A prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes. (...)”
( STJ, T3, REsp 1677895/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 06/02/2018, DJe 08/02/2018.)

De sorte que a prova escrita consiste em documento que, embora nem sempre prove diretamente o fato constitutivo do direito autoral, possibilita, no curso do processo, mediante meios de prova legítimos, aferir a existência do direito alegado.

No cenário dos autos, o documento acostado no Id. 164511948 - Pág. 18, demonstra que o apelante realizou a compra de uma plataforma para corte de milho, no valor de R$170.790,00 (cento e setenta mil, setecentos e noventa reais), a ser pago em 2 parcelas de igual valor, com vencimento em 30.03.2015 e 30.08.2015.

Portanto, verifico que o mencionado documento constitui prova escrita sem eficácia de título executivo a que alude o artigo 700 do Código de Processo Civil, hábil, portanto, a autorizar o ajuizamento da ação monitória.

Também neste sentido, ensina a doutrina de VICENTE GRECO FILHO:

“(...) o procedimento monitório é o instrumento para a constituição do título judicial a partir de um pré-título, a prova escrita da obrigação, em que o título se constitui não por sentença de processo de conhecimento e cognição profunda, mas por fatos processuais, quais sejam a não-representação dos embargos, sua rejeição ou improcedência. Em resumo, qualquer prova escrita de obrigação de pagamento em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel é um pré-título que pode vir a se tornar título se ocorrer um dos fatos acima indicados. (...)”
(GRECO FILHO, Vicente. Comentários ao Procedimento Sumário, ao Agravo e à Ação Monitória, São Paulo.)

De outro lado, a demonstração da inexistência da dívida incumbe à parte devedora, a exemplo do que já se decidiu nesta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – QUITAÇÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – NENHUM DOS CONTRATANTES, ANTES DE CUMPRIDA A SUA OBRIGAÇÃO, PODE EXIGIR O IMPLEMENTO DA DO OUTRO – ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Inteligência do art. 476 do CC.
A prova do adimplemento deve ser do devedor, que é o interessado na extinção da dívida (CC, art. 304).
Cabe ao devedor, no momento do pagamento, cercar-se das cautelas necessárias à validade do adimplemento, efetuar a entrega da prestação devida ao legítimo credor, mediante regular quitação, nos termos do disposto no artigo 319 do Código Civil.”
(TJMT - Ap 110353/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) (negrito nosso).

No caso dos autos, a parte demandada/apelante sustenta a exceção do contrato não cumprido, sob o argumento de que a plataforma para corte de milho adquirida apresentou vícios que prejudicaram a colheita de milho.

Em que pese as alegações do apelante, verifico que não restou demonstrada a exceção do contrato não cumprido, uma vez que os documentos juntados pelo apelante não demonstraram (e-mail e laudo técnico realizado unilateralmente), de forma inequívoca, os vícios sustentados.

Ademais, importante consignar que o apelante não ajuizou qualquer ação em face do apelado para solucionar os problemas mencionados nos embargos monitórios, fato este que fragiliza seus argumentos.

Dentro desse contexto, o ônus da prova na ação monitória quanto à demonstração da exceção do contrato não cumprido é atribuído ao embargante, o que não fora realizado, na forma do art. 373, II, do CPC.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – EMBARGOS MONITÓRIOS – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE NÃO SATISFEITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A exceção do contrato não cumprido, invocado pela parte embargante para justificar a insubsistência de seu dever de saldar a dívida, não guarda correspondência com as obrigações assumidas pela parte contrária, cabendo-lhe o ônus da comprovação. Inexistindo prova de fato impeditivo do direito do autor, a sentença recorrida deve subsistir por seus próprios fundamentos.” (TJMT. APL: 00040952920078110040 43782/2015, de minha relatoria, Data de Julgamento: 22/07/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2015)

“AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. Se o autor da ação monitória junta documento firmado pelo embargante e testemunhas, no qual consta a sua obrigação de entregar sacos de soja ao embargado, o ônus de provar que dera um veículo em pagamento por conta do débito é do embargante. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível No 70001022227, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 24/10/2001)”
(TJ-RS - AC: 70001022227 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 24/10/2001, Décima Sexta Câmara Cível)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVAS SUFICIENTES. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA. RESCISÃO DO CONTRATO INDEFERIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1. O contrato respectivo constitui prova escrita sem eficácia de título executivo a que alude o artigo 700 do Código de Processo Civil/2015, hábil, portanto, a autorizar o ajuizamento da ação monitória. 2. Sobre a exceção do contrato não cumprido, o ônus da prova na ação monitória embargada, conforme a jurisprudência, é atribuído à parte embargante. 3. Não é cabível o pedido do apelante para rescisão do contrato e quitação pelos valores efetivamente pagos pois, em sendo da embargante o ônus de provar que os serviços não foram prestados e não o tendo feito de forma satisfativa, reputo-os prestados, motivo pelo qual afasto também a tese de exceção do contrato não cumprido. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.” (TJGO - APL: 00576601720168090049, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 17/06/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/06/2019)

Por fim, no que se refere à incidência de correção monetária pelo INPC, é cediço que tal atualização é amplamente aceita, sendo também utilizado por este Tribunal para efetuar cálculo de débitos. Outro não é o entendimento do STJ, vejamos,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.647.432/DF, 4a Turma, Rel.Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2017 – negritei).”

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço

do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para alterar o índice da correção monetária pelo INPC.

Inaplicável o

art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023